Tribunal: STM
Processo: 7000464-14.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000464-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 9ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CAMPO GRANDE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu do Habeas Corpus e denegou a ordem, por ausência de coação ilegal,
bem como por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO concediam a ordem de Habeas Corpus para cassar a
decisão ora recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex LUIS
FERNANDO DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, todos do
CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000464-14.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA, ex-Sd Ex
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUÍZO DA AUDITORIA DA 9ª CJM

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO INTERROMPE A
PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE HC Nº 191572/RJ STF. RECURSO
INADMITIDO NÃO TEM O CONDÃO DE FORMAR COISA
JULGADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
Inobstante a legislação castrense trazer a possibilidade do
manejo de variados recursos, com o fito de privilegiar a
ampla defesa e o contraditório, nenhum deles pode servir de
munição para que a defesa busque, obstinadamente, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
A prescrição da pretensão punitiva se dará em face da
inércia estatal e, dessa forma, quando o Estado agir dentro
dos prazos estabelecidos na legislação material, não se
poderá falar em prescrição.
Com o escopo de tornar o sistema de justiça mais eficaz é
que o legislador, em 2007, possibilitou que o acórdão
condenatório fosse um dos marcos interruptivos da
prescrição, por meio do inciso IV do art. 117 do CP comum e,
atualmente, o STF tem estendido tal entendimento para o
acórdão confirmatório.
Ainda quanto à prescrição, esta Justiça Castrense vem
aplicando a alteração do § 1º do art. 110 do CP comum, que
trata da impossibilidade de ocorrência da prescrição entre a
data do fato e da denúncia, embora também não tenha
havido similar alteração no CPM.
Em que pese não tenha ocorrido a mesma alteração na
legislação material castrense, a eficácia e a economia
processual, além da uniformização de jurisprudência sobre o
tema, pugnam que esta Corte Especializada dê idêntico
entendimento, ou seja, que o Acórdão Confirmatório
interrompa a prescrição.
Repisem-se, ainda, que o recurso capaz de fazer coisa
julgada é aquele conhecido por esta Corte e somente a partir
desse fato, com a consequente publicação, é que se terá o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer o
presente habeas corpus e denegar a ordem por ausência de coação ilegal, bem como por falta de
amparo legal.

Brasília, 8 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DPU em favor do ex-Sd Ex LUIS FERNANDO DA SILVA,
visando à reforma da Decisão do Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM, de 24/6/2020 - proferida nos
autos de execução da pena n° 7000077-20.2020.7.09.0009 - que indeferiu o pleito defensivo de
extinção da punibilidade do ora Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade superveniente.

Segundo as informações juntadas aos autos:

"1. O ora Paciente, LUÍS FERNANDO DA SILVA, foi denunciado, em
29/01/2018, e processado criminalmente, recebida a denúncia em
31/01/2018, perante este Juízo, como incurso no art.195 do Código
Penal Militar, que define o delito de abandono de posto, nos autos
do Processo nº 0000240-27.2017.7.09.0009. Ao final, restou
julgado e condenado, por unanimidade de votos, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, em sessão realizada em
14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, fixado
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, porém, com o direito à suspensão condicional da pena,
por 2 anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas
na sentença penal condenatória e o direito de recorrer em
liberdade. A sessão de leitura e publicação da sentença
condenatória se deu na mesma data (14/11/2018).
2. A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação
que foi improvido por essa Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 (evento 33); opostos os
Embargos de Declaração nº 7000958-10.2019.7.00.0000
(evento 27), que não foram conhecidos; da decisão que
não os admitiu foi interposto o Agravo Interno, ao qual foi
negado seguimento (7000017-26.2020.7.00.0000, evento 5).
3. Foi impetrado o Habeas Corpus nº 0089969-
39.2020.1.00.0000 (183.901), (...) perante o Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi negado seguimento.
4. Em virtude da comunicação do trânsito em julgado do
acórdão proferido nos autos do Agravo Interno nº 7000017-
26.2020.7.00.0000 (evento 40), foi instaurado o Processo de
Execução Penal nº 7000077-20.2020.7.09.0009, no qual o
Ministério Público Militar pugnou pelo prosseguimento da
execução da pena (evento 8) e a Defensoria Pública da União,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade intercorrente (evento 10).
5. Por meio da decisão, deste Juízo, foi indeferido o pedido
defensivo, por falta de amparo legal, sendo determinado o
prosseguimento da execução e designada a data de 15 de julho de
2020, às 15h30min, para a realização da audiência admonitória
(evento 18).". (Grifos nossos.)

Ao indeferir o pleito defensivo, por considerar que a formação da coisa julgada teria ocorrido em
3/10/2019, considerando que a defesa foi intimada do Acórdão proferido nos autos da Apelação
nº 7001013-92.2018.7.00.0000, e não em 2/6/2020, o Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM
esclareceu (evento 18, Proc Exec nº 7000077-20.2020.7.09.0009):

"10. De fato, se considerarmos como trânsito em julgado a
data (de 02/06/2020) correspondente ao decurso do prazo
recursal da decisão que indeferiu o agravo interno no âmbito do
STM, (...), haveria o transcurso de mais de um ano entre a
publicação da sentença (19/11/2018) e o suposto trânsito em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
julgado e, nesse contexto, o feito estaria prescrito (prescrição
superveniente).
11. Ocorre que a data de 02/06/2020 não deve ser
observada para fins de formação de coisa julgada nem como
marco da prescrição intercorrente e início da prescrição da
pretensão executória, haja vista que o último recurso
admitido pela instância superior foi o Recurso de Apelação,
sendo intimada a defesa do respectivo acórdão em 02/09/2019
(evento nº 35 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000), com data
prevista para o trânsito em julgado, caso não interposto recurso ou
se não admitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento nº
32 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000). Esta, efetivamente, é a
data do trânsito em julgado da "condenação", bem como o termo
final da prescrição intercorrente e marco inicial da prescrição da
pretensão executória. (...). Assim, a data a ser considerada para
formação da coisa julgada e também como marco da prescrição,
repise-se, é 03/10/2019, conforme, inclusive, infere-se da
doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores.
........................
20. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito Defensivo do evento nº 10,
por falta de amparo legal, com base nos fundamentos de fato e de
direito aqui desposados.". (Grifo nosso.)

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Defensoria Pública da União, dando causa à
impetração do presente Habeas Corpus. Em suas razões, ressalta que:

"Irresignado com a sentença condenatória, Luis Fernando,
representado pela Defensoria Pública da União, interpôs Recurso
de Apelação, que, embora conhecido, foi improvido pelo Superior
Tribunal Militar.
Em discordância com a decisão que não proveu o recurso de
apelação, a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração, os
quais não foram conhecidos e declarados protelatórios. Em seguida,
contra a decisão que inadmitiu os embargos de declaração, a
defesa apresentou agravo interno, que, contudo, foi negado
seguimento.
Consequentemente, o Superior Tribunal Militar, após a decisão de
03/03/2020 que inadmitiu o mencionado agravo interno, certificou o
trânsito em julgado, que ocorrera em 02/06/2020.
Ciente da certificação do trânsito em julgado e instaurado
processo de execução penal, a Defensoria Pública da União
requereu a extinção da punibilidade, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente (...)
Por fim, instado a se manifestar sobre o pedido ora apresentado, o
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM indeferiu
o pleito defensivo, sob argumentação de que, em verdade, a
data em que efetivamente teria ocorrido o trânsito em julgado da
condenação seria 03/10/2019, ou seja, a data limite para
interposição do Recurso de Apelação ou da sua inadmissão,
ressaltando ainda que, em que pese tenham sido opostos
embargos de declaração, o mesmo não foi admitido, bem
como indeferido o agravo interno contra tal inadmissibilidade,
fenômenos que não obstariam a ocorrência do trânsito em julgado.
.....................
(...) a sentença penal condenatória foi publicada em 19/11/2018
e o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal Militar em
02/06/2020, é inconteste que decorreu entre as referidas
datas prazo superior a 1 (um) ano, operando-se, dessa forma,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente.
(...) diante de tal exposição, importante destacar que a decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM, que indeferiu o
pedido de declaração da extinção da punibilidade pela prescrição,
pleiteado pela Defensoria Pública, não deve prosperar.". (Grifos
nossos.)

Por isso, a defesa requer a concessão da ordem, na forma do art. 468, alínea "b", do CPPM, com a
consequente declaração da extinção da punibilidade do ora Paciente.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem, ante a inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal em face da
tramitação do Processo de Execução Penal em que consta como executado o ora Paciente.

É o Relatório.

VOTO

O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Entretanto, no mérito, verifica-se que não merece melhor sorte a Defesa, pelos fatos expostos a
seguir.

Fica claro neste Remédio Heroico que a DPU busca impedir, a qualquer custo, o processo
de execução da pena e, consequentemente, trancar o início do cumprimento da reprimenda
aplicada a seu assistido.

Conforme se apurou na espécie, a Denúncia foi recebida em 31/1/2018. O ora paciente foi
sentenciado em 14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. A leitura e a
publicação da sentença condenatória ocorreram em 19/11/2018.

Inconformada, a DPU Apelou, mas o recurso foi conhecido e improvido por este Tribunal nos autos
da Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 (evento 33), "com data prevista para o trânsito em
julgado, caso (...) não admitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento nº 32 -
Processo 7001013-92.2018.7.00.0000)". (Grifo nosso.)

E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a defesa opôs o recurso - no caso os Embargos de
Declaração nº 7000958-10.2019.7.00.0000 (evento 27) - que, além de não terem sido admitidos,
foram declarados protelatórios. Consequentemente, devido a não admissão do Recurso
Aclaratório, o trânsito em julgado ocorreu no dia 3/10/2019.

Dessa decisão em que o Plenário do Tribunal não admitiu o Recurso Aclaratório, a DPU interpôs
Agravo Interno, o qual também teve negado seguimento por esta Corte (7000017-
26.2020.7.00.0000, evento 5).

Continuando em seu obstinado intento, o Órgão Defensivo impetrou Habeas Corpus perante o
Supremo Tribunal Federal, o qual, a exemplo dos outros Recursos acima - rejeitados por este
Tribunal - também teve negado seguimento naquela Excelsa Corte.

Paralelamente, a DPU impetrou outro Habeas Corpus junto a este Tribunal - que ora se examina -
contra a decisão do Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM, que indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade do Paciente. Nas razões, a Defesa afirma que houve a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Além disso, sustenta a Defesa que tal prescrição se deu em razão de ter havido o trânsito em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
julgado na data de 2/6/2020, ou seja, ocasião em que este Tribunal negou seguimento ao Agravo
Interno nº 7000017-26.2020.7.00.0000.

Em contrapartida, o Juiz Federal, na decisão hostilizada, esclareceu que a data de 2/6/2020,
considerada como dia do trânsito em julgado pela Defesa, " não deve ser observada para
fins de formação de coisa julgada nem como marco da prescrição intercorrente e início
da prescrição executória, haja vista que o último recurso admitido pela instância superior (no
caso por este Tribunal) foi o Recurso de Apelação" (Evento 18 do PEP). Ou seja, o trânsito em
julgado a ser considerado é o dia 3/10/2019 (quando houve a admissão da Apelação), e, portanto,
sem o lapso de tempo necessário nessa data para se declarar a prescrição intercorrente.

Na oportunidade, o magistrado a quo depreendeu ainda que a data a ser considerada para
formação da coisa julgada é, de fato, 3/10/ 2019, considerando que o último recurso admitido
por esta Egrégia Corte foi a Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 e, desse modo, aquela data
seria o termo final para que a Defesa manejasse um novo recurso, que, insta salientar, até
manejou - sendo eles os Embargos de Declaração nº 7000958-10.2019.7.00.0000 e o Agravo
Interno nº 7000017-26.2020.7.00.0000 - porém ambos não prosperaram, pois o primeiro não foi
conhecido e o segundo teve negado seguimento.

Ora, se esses dois recursos não foram sequer admitidos, não podem, por óbvio, interromper a
prescrição, com as vênias devidas, conforme assim julgou o STF:

"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS.
AGRAVOS IMPROVIDOS.
............................
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem,
porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo
STJ, não têm o condão de empecer (prejudicar, contrariar) a
formação da coisa julgada.
3. HC indeferido.". (STF, Habeas Corpus nº 86.125, 2ª Turma,
Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 02/12/2005". (Grifo
nosso.)

E justamente pelo fato de os Embargos de Declaração não terem sido conhecidos, de forma
unânime, pelo Pleno deste Tribunal - por serem manifestamente incabíveis e por terem
sido considerados protelatórios - opostos em face da Apelação nº 7001013-92.2018, e, em
seguida, pelo fato de esta Corte ter negado seguimento ao Agravo Interno, que foi interposto
contra o Acórdão deste Tribunal, que não conheceu dos Embargos acima, pode-se concluir
que a data correta a ser observada para fins de prescrição é, sem dúvida alguma, o dia
3/10/2019, e não o dia 2/6/2020, data em que se negou seguimento ao Agravo.

Nesse sentido, também foi o entendimento da PGJM ao consignar que:

6. Assim, foi absolutamente dentro da razoabilidade que se
deu a prestação jurisdicional da Justiça Militar da União, não
havendo de se falar em qualquer negligência estatal em
fazer valer seu direito de punir dentro do prazo regulado por
lei (...).
7. Ocorre que, com a prolação do acórdão em Apelação (
último recurso ordinário conhecido), seguido da negativa
de seguimento de Embargos de Declaração nº 7000958-
10.2019.7.00.0000 (evento 27 desses autos), por serem
manifestamente incabíveis e considerados protelatórios,
bem como a não admissão do Agravo Interno nº
7000017-26.2020.7.00.0000/MS (evento 5 desse processo), (...),
encerrou-se possibilidade de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, passando a correr a pretensão executória,
cujo marco inicial é, ao nosso viso, exatamente a data

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
prevista para o trânsito em julgado, caso não interposto recurso
ou se não admitido o recurso interposto, para 03 de
outubro de 2019 (evento nº 32 do Processo 7001013-
92.2018.7.00.0000/MS).
8. E, registre-se, de tal termo inicial até a data atual
também não decorreu 01 (um) ano, pelo que não se pode
falar em ocorrência de prescrição da pretensão executória,
pelo que o deságue natural de tal situação é a execução da
sentença condenatória, exatamente como determinado pela
autoridade tida por coatora (no caso, o Juiz Federal da
Auditoria da 9ª CJM).
9. Isso porque é pacífico o entendimento de que a
interposição de Recurso Extraordinário (e demais recursos
ordinários e especial não conhecidos, acrescento) somente têm o
condão de obstar (ou seja, de impedir) a formação da coisa
julgada em caso de juízo positivo de admissibilidade, o que
não é o caso dos autos.
10. Fato é que o (mau) uso de nosso sistema recursal penal,
muitas vezes com intuito deliberadamente procrastinatório,
visando prorrogar, quase que indefinidamente , a
conclusão do processo, buscando a prescrição e a
impunidade, encontrou resposta adequada na mais recente
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao repelir a
interposição - com tal propósito - de incabíveis recursos,
assegurando que o manejo de tal instrumento - nesses moldes - '
não têm o condão de empecer (impedir) a formação da
coisa julgada'. (Grifos nossos.)

Na esteira do alerta feito pelo nobre representante da PGJM em seu Parecer, não se pode
permitir que crimes como deserção, abandono de posto, violência contra inferior,
violência contra superior, desrespeito contra superior, reunião ilícita e tantos outros
previstos no CPM fiquem sem a resposta do Estado-Juiz, deixando de ser repelidos eficazmente,
por causa de manobras processuais das Partes, que munidas do aparato recursal,
interpõem recursos absurdos, incabíveis e/ou meramente procrastinatórios, com um
único objetivo: "enrolar" o Poder Judiciário, ganhar tempo, buscar a prescrição,
extinguir a punibilidade dos acusados e arquivar o processo, impedindo, dessa forma,
que nem se inicie a execução da pena, a exemplo do presente caso, com toda vênia aos que
têm entendimento diverso.

Para se ter uma ideia das pretensões claramente protelatórias no presente contexto, é
importante lembrar que a DPU opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão em sede
de Apelação, alegando que este Tribunal se omitiu porque não se pronunciou, de ofício,
sobre a falta "da condição de militar da ativa" do infrator "para procedibilidade/prosseguibilidade
da ação penal".

Ocorre que a DPU jamais pediu para ser examinada essa questão da falta de
"procedibilidade/prosseguibilidade" - seja na primeira instância, seja nesse grau recursal
. No entanto, surpreendentemente, somente por meio dos Embargos de Declaração, a
Defensoria Pública afirmou que este Tribunal foi omisso porque deveria ter apreciado essa
matéria, mesmo que não tenha sido requerida anteriormente.

Por esse motivo, esta Egrégia Corte entendeu, à unanimidade, que a defesa incorreu
no instituto da preclusão, uma vez que o momento processual adequado para a defesa se
pronunciar sobre a falta da condição de militar do acusado era no grau de piso, durante a
instrução criminal, e não nesse instante do processo, por meio de Recurso Aclaratório.

E mais. Na ocasião, esta Egrégia Corte também entendeu que a defesa, ao agir assim, inovou no
feito, surpreendeu os sujeitos processuais e esbarrou na inconcebível supressão de instância, que
ocorre quando este grau "ad quem" passa a deliberar sobre matéria não enfrentada no primeiro

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
grau de jurisdição.

O fato é que a Defesa teve a oportunidade de se manifestar nos autos, em várias oportunidades,
para tratar da questão de falta de procedibilidade/prosseguibilidade, como, por exemplo, na fase
de diligências prevista no art. 427 do CPPM; nas alegações escritas; nos debates orais durante o
julgamento; e nas razões de Apelação perante esta Corte Superior e, estranhamente, em nenhum
desses instantes processuais houve qualquer manifestação defensiva sobre esse assunto.

Entretanto, mesmo assim, a DPU opôs os Embargos de Declaração, após o julgamento da
Apelação, para afirmar que houve omissão deste Plenário, motivo pelo qual, além de não terem
sido conhecidos, foram também declarados protelatórios, por unanimidade.

Não satisfeito, o Órgão Defensivo, logo em seguida, interpôs Agravo Interno contra a
decisão do Plenário deste Tribunal, quando na verdade, é de sabença geral que somente se
Agrava Decisões monocráticas.

Em outras palavras, a Defesa agravou uma decisão do colegiado, ou melhor, interpôs
Agravo Interno contra o Acórdão unânime desta Corte, o que não se pode admitir por falta
de suporte jurídico.

Então, diante de um cenário desses, é verossímil suspeitar que a DPU resolveu apresentar tanto
os Embargos de Declaração, quanto o Agravo Interno, para buscar o tempo que faltava,
com o único propósito de pedir, posteriormente, como de fato pediu, a extinção da punibilidade
pela prescrição.

Prova disso, é que impetrou o presente Remédio Constitucional, afirmando que houve a
prescrição entre a data da publicação da sentença condenatória e seu trânsito em julgado, que,
segundo ainda a defesa, ocorreu após o Agravo Interno ter tido negado seguimento.

Certo é que, in casu, a DPU sabe que a sentença penal condenatória foi publicada em
19/11/2018. Então, se este Tribunal considerar a data de 3/10/2019 - que é a correta, por ser a
data do último recurso admitido nesta Corte - em vez do dia 2/6/2020 (data pretendida pela
defesa, quando negou-se seguimento ao Agravo), não haverá o intervalo de tempo de 1 (um) ano
de que precisa para pleitear o instituto da prescrição.

Veja-se que entre 19/11/2018 e 3/10/2019 há apenas um intervalo de mais ou menos 10 meses e
meio, o que, provavelmente, levou a defesa a procrastinar, apresentando recursos incabíveis, na
tentativa de alcançar os meses que faltavam para completar 1 (um) ano e, em seguida, pleitear a
prescrição, o que fez logo após a não admissão do Agravo Interno supracitado.

Além do mais, após a data de 3/10/2019, os dois recursos apresentados pelo Órgão
Defensivo neste Tribunal esbarraram no juízo de admissibilidade e, por isso, não se
examinou a matéria de fundo, tendo em vista que o primeiro foi declarado protelatório
(Embargos) e o segundo teve negado seguimento (Agravo).

Portanto, ambos os recursos não têm o poder de prejudicar a formação da coisa
julgada, tampouco tem o condão de impedir o início do processo de execução da pena
do paciente, pois o inteiro teor e/ou o mérito de ambos os recursos não foram sequer analisados.

Como bem ressaltou o Magistrado a quo em sua decisão, ao invocar os ensinamentos de ADA
PELLEGRINI GRINOVER e outros:

"(....) A melhor doutrina assentou firme entendimento de que o
recurso capaz de obstar (impedir) à coisa julgada é o
recurso admissível. Se o Juízo de admissibilidade é positivo,
abre-se caminho para o julgamento do mérito do recurso e o
efeito obstativo da formação da coisa julgada se consolida. Mas
se o juízo de admissibilidade é negativo, tranca-se a via
recursal e ocorre o trânsito em julgado (.....)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
No entanto, pode ocorrer que o recorrente impugne a decisão
desfavorável proferida no juízo de admissibilidade mediante os
recursos previstos no sistema (por exemplo, agravando da decisão
denegatória do recurso extraordinário). Mesmo nesse caso,
porém, passada em julgado a decisão no agravo e
reafirmada a inadmissibilidade, verifica-se que realmente o
recurso era inadmissível, não tendo tido o condão de obstar
(impedir) a formação de coisa julgada. (...)
Recurso inadmissível não tem a virtude de obstar (barrar)
a coisa julgada: nunca teve, de modo que a coisa julgada
exsurge a partir da configuração da inadmissibilidade. (...)."
(GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães;
FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no processo penal. 4ª ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 57).". (Grifo
nosso.)

Destarte, ao se tratar desse assunto, é sempre importante, a meu sentir, deixar evidenciado o
conceito de prescrição, assim como também é bastante plausível e salutar fazer menção à
finalidade desse instituto.

Venho ressaltando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido
como sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a
reprimenda penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando,
obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que não é o caso dos autos.

Na vertente quaestio, considerando que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, na forma do art. 195 do CPM, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, consoante o art.
125, inciso VII. Todavia, à época do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos,
devendo tal prazo ser diminuído à metade, ou seja, a 1 (um) ano, na forma do art. 129 do CPM.

Contudo, ainda assim, verifica-se que entre as publicações da Sentença condenatória
(19/11/2018) e do Acórdão atinente à Apelação (3/10/2019), último recurso admitido nesta Corte,
não houve interstício maior que 1 (um) ano, e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, como acredita a defesa.

Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, em 23/8/2019, e a instauração do Processo de
Execução em 9/6/2020, igualmente não decorreu mais de 1 (um) ano, e, por conseguinte,
também inexiste nesse intervalo de tempo a presença do instituto da prescrição.
Tenho sustentado também que o Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a
prescrição porque o Estado-Juiz não se omitiu e atuou no processo.
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN julgou recentemente, em
21/09/2020, o HC nº 191572/RJ in verbis:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, aduzindo que, em face da
Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 12
de setembro de 2018, este seria o último marco interruptivo da
prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125 do
CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi
interrompida novamente com a publicação (...) do Acórdão
confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense,
em consonância com o seguinte julgado da Suprema Corte,
in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:18:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f7b0eee2
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à
inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4.
Agravo regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-
10-2019)". (Grifo nosso.)

Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010 o CP
comum, por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição
entre a data do fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo
entendimento, que, aliás, prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse
sentido no CPM.

Então, seria importante que esta Corte de Justiça, da mesma forma, acompanhasse a alteração
feita no seu Art. 117, inciso IV, do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompa a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa
questão.

Nesse ponto, é interessante observarmos que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código
Penal comum foi com relação ao instituto da prescrição.

Ora, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110, § 1º, do CP comum,
então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também passasse a aplicar a
alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar a
jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos incabíveis ou protelatórios, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro,
embargou para pleitear um assunto jamais requerido desde o início da ação penal.

E segundo, interpôs Agravo Interno contra decisão do Plenário desta Corte, com o propósito de
buscar, a todo custo, o tempo necessário para pleitear a extinção da punibilidade pela prescrição.

É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do
Código Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP
comum, cria-se a expectativa de que, ao menos, esse posicionamento irá minimizar a
apresentação desses tipos de recursos infundados e sem cabimento.

Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que está previsto na própria
legislação material castrense que, além de dar a devida efetividade estatal e esteiar a
economicidade processual, mitiga o risco de, após toda a instrução processual, restar o infrator
impune, por ocasião de lastros prescricionais.

Enfim, não havendo qualquer vício ou ilegalidade na decisão do Juízo a quo, que instaurou o
Processo de Execução Penal para iniciar o cumprimento da sanção aplicada ao paciente, o
Remédio Heroico em questão merece ser negado, uma vez que o intervalo de tempo a ser
observado deve ser entre 19/11/2018 e 3/10/2019, e não entre 19/11/2018 e 2/6/2020, como
pretende a defesa, sobretudo porque os Embargos de Declaração e o Agravo Interno não foram
admitidos e, por conseguinte, não podem servir de parâmetro para se pleitear a extinção da
punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem por ausência de coação ilegal, bem
como por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 19:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8088e53
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000464-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 9ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, divergindo da douta maioria, eis que concedia a ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão
recorrida e declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex LUIS FERNANDO DA SILVA pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1°, c/c o art. 129, todos do
CPM, e, para constar, faço a presente declaração de voto.
Consta dos autos que o paciente ex-Sd LUIS FERNANDO DA SILVA sofreu condenação criminal como incurso no
art. 195 do CPM, sendo estabelecida a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, com direito à suspensão
condicional da pena privativa de liberdade, tendo sido a Sentença publicada em 19/11/2018.
O Édito condenatório restou sujeito à combatividade da Defensoria Pública da União, que interpôs, perante
esta e. Corte de Justiça Militar, recursos de Apelo, de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. Em
consequência, o trânsito em julgado da condenação somente foi certificado na data de 2/6/2020.
Diante de tal cenário, a DPU sustenta ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva superveniente, in verbis:
"A prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente é aquela
que ocorre após o julgamento de 1ª instância, levando-se em consideração a pena em
concreto, e na qual se verifica a decorrência do prazo prescricional entre a publicação da
sentença condenatória e seu trânsito em julgado final.
Conforme exposto, o paciente foi condenado pelo abandono de posto, crime previsto no artigo
195 do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses de detenção.
Desse modo, com amparo no artigo 125, §1°, do Código Penal Militar, o prazo prescricional, em
se tratando de sentença condenatória, será regulado pelo montante da pena imposta, sendo
neste caso, segundo o inciso VII, do mesmo artigo, de 02 (dois) anos, já que o máximo da pena
é inferior a um ano.
Ocorre que, como narrado na denúncia, Luis Fernando era menor de 21 anos ao tempo do
crime, devendo, nessa situação, o prazo de prescrição ser reduzido à metade, com fundamento
no artigo 129, do Código Penal Militar.
Nesta perspectiva, considerando que a sentença penal condenatória foi publicada em
19/11/2018 e o trânsito em julgado certificado pelo Superior Tribunal Militar em 02/06/2020, é
inconteste que decorreu entre as referidas datas prazo superior a 1 (um) ano, operando-se,
dessa forma, o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente."
Por sua vez, o Juízo a quo indeferiu o pleito defensório ao argumento de que:
"(...) entre a leitura e publicação da sentença condenatória (19/11/2018) e a formação da coisa
julgada da condenação (03/10/2019) não decorreu prazo superior a 01 (um) ano, não há que se
cogitar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Da mesma forma, não há que se
cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, eis que até a presente data não
transcorreu mais de 01 (um) ano após a formação da coisa julgada.
16. Desta forma, consoante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, especificamente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 19:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8088e53
no âmbito do processo penal, não é a interposição de recurso dentro do prazo legal que
impede o trânsito em julgado da decisão judicial, mas sim a interposição de recurso cabível,
pois o recurso só terá o poder de impedir a formação da coisa julgada se o mérito da decisão
recorrida puder ser modificado. Neste diapasão, a decisão que inadmite o recurso especial
possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia
algo que já ocorreu anteriormente - e não naquele momento - motivo pelo qual opera efeitos
ex tunc. Assim, o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a
interposição de recurso admissível.
17. A interposição de Recursos flagrantemente incabíveis não podem ser computados no prazo
da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se premiar o réu com a impunidade, pois a
procrastinação indefinida de recursos contribui para a prescrição, violando frontalmente o
Princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da
República, erigido a direito fundamental, que tem por finalidade a efetiva prestação
jurisdicional. (...)."
Melhor sorte assiste à Defesa.
In casu, entendo que o trânsito em julgado a ser considerado para fins de prescrição intercorrente é o
certificado por esta e. Corte, que o atesta na data de 2/6/2020.
Sobre a questão dos marcos interruptivos, o Supremo Tribunal Federal - e também a jurisprudência nacional -
historicamente tem distinguido o "acórdão condenatório" do "acórdão confirmatório de anterior condenação
penal"; naquele, confere eficácia interruptiva ao lapso prescricional, enquanto neste não atribui tal eficácia ao
marco prescricional, porquanto a decisão teria natureza meramente declaratória.
Entendia aquela Egrégia Corte, portanto, que apenas o acórdão genuinamente condenatório, vale dizer, o
primeiro pronunciamento judicial condenatório, teria o condão de interromper o curso da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Isso porque o acórdão verdadeiramente condenatório passou a constituir causa
interruptiva da prescrição com o advento da Lei nº 11.596/2007, que deu nova redação ao inciso IV do art. 117
do CP comum ("Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis").
No âmbito desta Justiça Especializada, sempre considerei prescindível eventual alteração legislativa de idêntico
teor, uma vez que a interpretação sistemática da norma, aliada à teoria do diálogo das fontes, é suficiente para
a resolução do problema. É que tanto o conceito de sentença como o de acórdão não são extraídos da norma
material, e sim da lei adjetiva, por serem instrumentos típicos do processo.
Nesse contexto, quando o Código Penal Militar utilizou-se da expressão "sentença condenatória recorrível"
como hipótese de interrupção da prescrição (art. 125, § 5º, inciso II), referiu-se indistintamente à sentença ou
ao acórdão condenatórios, e não somente à sentença condenatória proferida por magistrado de primeiro grau.
Isso porque sentença, à luz do Código de Processo Penal Militar, tanto pode ser proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar como pelo Superior Tribunal de Justiça.
Efetivamente, o legislador do Código Adjetivo Castrense de 1969 não se valeu da técnica do legislador do
Código de Processo Civil de 2015, que diferenciou cientificamente os pronunciamentos judiciais em sentenças,
decisões interlocutórias, despachos e acórdãos, conceituando-os. Leiam-se, a propósito, os seguintes
dispositivos do Código de Processo Penal Militar que mencionam a expressão "sentença" como o ato judicial
exarado pelo Superior Tribunal Militar ou, em tempo de guerra, pelo Conselho Superior:
Art. 104. Verificada a reunião dos processos, em virtude de conexão ou continência, ainda que
no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença
absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência,
continuará ele competente em relação às demais infrações.
Art. 364. Se o Conselho de Justiça ou o Superior Tribunal Militar, ao pronunciar
sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a
verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial competente, para a instauração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 19:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8088e53
de inquérito.
Art. 478. As decisões do Tribunal sobre habeas corpus serão lançadas em forma de
sentença nos autos. As ordens necessárias ao seu cumprimento serão, pelo secretário do
Tribunal, expedidas em nome do seu presidente.
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Art. 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) das sentenças proferidas pelo
Superior Tribunal Militar, nos crimes contra a segurança nacional ou as instituições
militares, praticados por civil ou governador de Estado e seus secretários;
Art. 593. O presidente, no caso de sentença proferida originariamente pelo Tribunal, e
o auditor, nos demais casos, comunicarão à autoridade, sob cujas ordens estiver o réu, a
sentença definitiva, logo que transite em julgado.
Art. 607. O Conselho de Justiça ou o Tribunal, na sentença condenatória, deverá
pronunciar-se sobre a suspensão condicional da pena, concedendo-a ou denegando-a, e dando,
em qualquer caso, os motivos da decisão. [redação originária do dispositivo].
Art. 619. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do
sentenciado, de seu cônjuge ou parente em linha reta, ou por proposta do diretor do
estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente,
incumbindo a decisão ao auditor, ou ao Tribunal se a sentença houver sido proferida em
única instância.
Art. 703. As sentenças proferidas pelo Conselho Superior, como Tribunal de segunda
instância, não são suscetíveis de embargos. (Grifo nosso.)
Daí que, também em 1969, ao se referir à "sentença condenatória recorrível", o Código Penal Militar quis
englobar tanto o pronunciamento judicial de primeira como de superior instância, mas este, ressalte-se, para
ser capaz de interromper o curso da prescrição, deve ser genuinamente condenatório, e não meramente
confirmatório de anterior condenação. Trata-se, ademais, de incidência da teoria do diálogo das fontes,
desenvolvida pelo professor da Universidade de Helderberg Erik Jayme, eis que o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar não se excluem - supostamente porque pertencentes a ramos do direito
distintos -, e sim complementam-se, em um diálogo sistemático de coerência (quando havendo a aplicação
simultânea de duas normas, uma servir de base conceitual para a outra).
Pois bem, no âmbito do STF, mesmo posteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, a orientação no sentido
de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe o lapso prescricional manteve-se
inalterada até o ano de 2017. Somente em data recente, pois, a Primeira Turma do STF reviu seu
posicionamento e passou a entender que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe o
cálculo do prazo prescricional (HC 138088, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 27/11/2017).
Por outro lado, a Segunda Turma do STF manteve sua jurisprudência estável e coerente, entendimento que
acredito ser o mais correto e proporcionador da necessária segurança jurídica em matéria jurisprudencial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes arrestos daquele órgão colegiado do STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS
NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA - PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA EFICÁCIA INTERRUPTIVA
DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO (QUE CONFIRMA SENTENÇA CONDENATÓRIA) - INOCORRÊNCIA
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. - Jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões
corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art.
117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior
condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 19:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8088e53
prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso
interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória. Precedentes. Doutrina. (RE
n. 1.202.790-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019). (Grifo
nosso.)
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3.
Receptação. 4. Extinção da punibilidade. Prescrição. 5. Acórdão que confirma condenação
ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da
prescrição, pois sua natureza é declaratória. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não
provido (RE n. 1.209.729-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
3/9/2019). (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO
RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA
REFLEXA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONFIGURA MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O exame da alegada
ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo
Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. III - A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não possui o
condão de interromper a fluência do prazo prescricional. IV - Agravo regimental a que se
nega provimento (RE n. 1.226.710-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de 18/11/2019). (Grifo nosso.)
Assim, embora o Plenário do STF, em recente decisão, tenha dado nova interpretação ao inciso IV do art. 117
do CP, no sentido de ser o acórdão confirmatório também um marco interruptivo da prescrição, mantenho meu
entendimento anterior, por entender serem mais coerentes os mencionados arrestos da Segunda Turma do
STF, além de não se revestir o julgado do Pleno de eficácia vinculante nem ser direcionado à interpretação da
lei penal militar.
Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP, com a redação dada
pela Lei n. 11.596/2007, refere-se a "acórdão condenatório", e não a acórdão meramente confirmatório de
condenação anteriormente proferida em primeira instância. Veja-se que, quando o legislador ordinário quis
conferir eficácia interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao prever não só a interrupção
com a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente confirmatória da pronúncia no
julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Por igual, embora a interpretação sistemática e a tese do diálogo das fontes conduzam a uma interpretação do
inciso II do § 5º do art. 125 do CPM semelhantemente àquela emprestada ao inciso IV do art. 117 do CP, com a
redação dada pela Lei n. 11.596/2007 (uma vez que compreende não só a sentença condenatória recorrível
como causa interruptiva, mas também o acórdão condenatório recorrível), a eficácia interruptiva da prescrição
prevista naquela norma material castrense somente abarca o acórdão genuinamente condenatório, e não o
confirmatório de anterior condenação penal.
Tal linha segue a doutrina majoritária nacional (Alberto Silva Franco e Rui Stoco; Julio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini; Luiz Regis Prado; Cezar Roberto Bitencourt; Damásio E. de Jesus), que sempre rezou ser o
acórdão que somente confirma a sentença condenatória incapaz de interromper a prescrição, eis que
meramente declaratório.
No mais, é cediço que o princípio da duração razoável do processo não deve ser utilizado a ponto de cercear os
direitos recursais dos réus, sob pena de violar o due process of law. A Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, admitida no direito pátrio com status supralegal, assegura o duplo grau de jurisdição aos acusados,
veja-se:
"Artigo 8

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/10/2020 19:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a8088e53
(...).
2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se
comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
(...).
h. direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior."
O duplo grau de jurisdição é corolário dos princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais não podem
ser mitigados em nome da razoável duração do processo, sem qualquer tipo de temperança. Com isso, não
pretendo dizer que os Órgãos Judiciais devem ser reféns de atuação defensiva temerária e, algumas vezes, até
mesmo, de retardamento do trânsito em julgado. Porém, é fundamental analisar o caso in concreto para apurar
se houve ou não excesso no direito de defesa.
A solução operacionalizada no Decisum prolatado pelo juízo de piso não observa as nuances do presente feito,
pelo contrário, apenas realiza aplicação automática de posicionamento da Excelsa Corte sem submetê-lo ao
crivo judicial e sem sequer cotejá-lo com o caso concreto.
In specie, da detida análise dos autos, não se verifica excesso no direito de defesa exercido pela Defensoria
Pública da União em nome de seu assistido. O próprio Juiz Federal da Justiça Militar da União, na Decisão
impugnada pelo writ, traz o histórico cronológico do feito, in litteris:
"6. A prática delitiva ocorreu em 11/12/2017; a denúncia foi recebida em 31/01/2018 (evento
nº 01, item 03 - Processo nº 0000240-27.2017.7.09.0009); a leitura e publicação da sentença
condenatória se deu em 19/11/2018 (evento nº, item 3); e o trânsito em julgado teria ocorrido
supostamente em 02/06/2020 (evento nº 01, item 9)."
Soma-se, também, a data de distribuição do recurso de Apelação n° 7001013-92.2018.7.00.0000, isto é,
6/12/2018.
Como facilmente se vê, não houve excesso de prazo apto a afrontar a razoável duração do processo. O tempo
de processamento do feito junto a esta e. Corte não violou o art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Cuida-se de lapso temporal razoável, o qual sequer destoa de outros feitos similares.
Todavia, o Juízo de origem promoveu, indevidamente, o afastamento do efeito obstativo que impede o trânsito
em julgado e homenageia os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório.
Por conseguinte, ao considerar a data de 3/10/2019 como a de trânsito para a formação da coisa julgada,
mitigou o exercício do direito de defesa e, consequentemente, violou o devido processo legal, eis que
antecipou o marco interruptivo da coisa julgada sem qualquer lastro na certidão aposta aos autos, a qual
reconhece a data de 2/6/2020 como a de efetivo trânsito em julgado.
Pelo exposto, concedia a ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão recorrida e declarar extinta a
punibilidade do ex-Sd Ex LUIS FERNANDO DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1°, c/c o art. 129, todos do CPM, e, para constar, faço a
presente declaração de voto.
Brasília, 8 de outubro de 2020.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra